Tribunal: TJBA
Processo: 8000082-39.2023.8.05.0044
Classe: Apelação
Relator(a): ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão julgador: ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8000082-39.2023.8.05.0044 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: GENIVALDO BISPO DOS SANTOS Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AMEAÇA. VIAS DE FATO. EMBRIAGUEZ VOLUNTÁRIA. DOLO ESPECÍFICO. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. IMPOSSIBILIDADE DE ABSOLVIÇÃO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. IMPROVIMENTO DO RECURSO. I. Caso em exame 1. Apelação Criminal interposta pelo Sentenciado, assistido pela Defensoria Pública, contra a sentença proferida em primeira instância que o condenou pela prática das contravenções penais de vias de fato, prevista no art. 21 do Decreto Lei nº 3.688/1941, e do crime de ameaça, tipificado no art. 147, caput, do Código Penal, em concurso material, ambos cometidos no contexto de violência doméstica e familiar contra sua sobrinha, na forma do art. 7º, incisos I, II e V da Lei nº 11.340/2006. O recurso objetiva, primordialmente, a absolvição quanto ao crime de ameaça, sob a alegação de ausência de dolo específico devido ao estado de embriaguez e ânimo alterado no momento dos fatos, bem como a insuficiência probatória sobre a concretude da ameaça. Subsidiariamente, pugna pelo redimensionamento da pena, pleiteando o decote da valoração negativa das circunstâncias judiciais referentes à personalidade do agente, às circunstâncias do crime e às consequências do delito. II. Questão em discussão 2. As questões postas em discussão no presente recurso de Apelação Criminal consistem em: a. A verificação da tipicidade do crime de ameaça e a aferição da presença de dolo específico do agente em causar mal injusto e grave à vítima, considerando-se a alegada embriaguez voluntária e o estado de ânimo alterado no momento da conduta. b. A adequação da fundamentação judicial para a valoração negativa das circunstâncias judiciais de personalidade do agente, circunstâncias do crime e consequências do delito, que resultaram na exasperação da pena-base aplicada em primeira instância. III. Razões de decidir 3. A materialidade e a autoria delitiva do crime de ameaça e da contravenção penal de vias de fato encontram-se solidamente comprovadas pelo conjunto probatório coligido aos autos, destacando-se a palavra firme e coerente da vítima, corroborada pelo depoimento da testemunha e pela confissão parcial do Apelante quanto à prática das vias de fato. Os elementos de prova demonstram, com clareza insofismável, que as ações do Apelante foram aptas a causar temor e ofender a integridade física e moral da ofendida, no ambiente doméstico e familiar. 4. Contrariamente ao que sustenta a Defesa, a alegada embriaguez voluntária do Apelante não possui o condão de afastar a imputabilidade penal ou de excluir o dolo específico exigido para a configuração do crime de ameaça, conforme expressamente previsto no art. 28, inciso II, do Código Penal. O delito de ameaça, de natureza formal, consuma-se no momento em que a promessa de mal injusto e grave é proferida de modo a incutir real temor na vítima, sendo irrelevante para a sua caracterização que o agente estivesse em estado de exaltação ou embriaguez, mormente quando o contexto fático revela a seriedade e a potencialidade intimidatória da conduta, culminando em consequências concretas para a vida da ofendida. A palavra da vítima em crimes desta natureza, especialmente no contexto de violência doméstica, possui especial relevância probatória, mormente quando em consonância com as demais provas dos autos. 5. A dosimetria da pena, tal como realizada pela instância singular, apresenta-se devidamente fundamentada e em estrita observância ao princípio da individualização da pena. A valoração negativa da personalidade do agente se justifica pelo perfil agressivo demonstrado nos autos, corroborado pelo histórico de violência familiar relatado pela vítima e testemunha, independentemente da necessidade de laudo técnico. As circunstâncias do crime foram corretamente exasperadas pela sua prática contra familiar (sobrinha) em ambiente doméstico compartilhado, o que viola a relação de confiança e a expectativa de segurança no lar, extrapolando as elementares típicas. As consequências do delito também foram adequadamente consideradas como desfavoráveis, em face da drástica alteração na vida da vítima, que se viu compelida a mudar de cidade, demonstrando o efetivo e grave impacto da conduta do Apelante. IV. Dispositivo e tese RECURSO CONHECIDO E não PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 8000082-39.2023.8.05.0044, provenientes da Comarca de Candeias-Bahia, em que figuram como Apelante GENIVALDO BISPO DOS SANTOS e como Apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores integrantes da 1ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER O RECURSO, negando-LHE PROVIMENTO, e o fazem pelas razões a seguir: